Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 64534281, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 62158562). O Distrito Federal, no ID 64570392, requereu o prazo de 30 dias para comprovar a quitação dos requisitórios de ID 48986877, 49022903, 49022904, 49022905, 49022906, 49022907, 49022908 e 49026709. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0734398-57.2023.8.07.0000, em favor de IRENE CUSTODIA MAGALHAES MESQUITA. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a IRENE CUSTODIA MAGALHAES MESQUITA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. De outro lado, defiro o prazo de 30 dias requerido pelo DISTRITO FEDERAL para comprovação de quitação dos requisitórios expedidos nos autos. Brasília, 2 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR